Tribunal: TJMT
Processo: 1036421-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036421-36.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUGO LUBIANA - CPF: 079.793.472-34 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SEGURO DPVAT- CONFIGURADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DA VERBA EM GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, eis que direito em voga foi admitido.

2 - É cediço que o artigo 85, § 8.o, do CPC/15 determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme inteligência dos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.

3 - Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 2.362,50), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria ínfima. Escorreita a fixação por apreciação equitativa no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

4 -
O artigo 85, § 11, do CPC é norma cogente, e não faz distinção entre honorários fixados em percentuais e aqueles arbitrados por apreciação equitativa. Desprovido o apelo, impõe-se a majoração em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1036421-36.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 75067472, na qual foi desprovido o apelo interposto e mantido o valor dos honorários de sucumbência.

Inconformada, a Agravante busca a reconsideração da decisão agravada, insistindo na tese de que o valor da verba honorária é elevado.

Renitente, aduz que o Agravada formulou pedido de recebimento indenizatório no montante de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais); todavia, obteve parcial êxito, já que a condenação se limitou na quantia ínfima de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o que representa apenas 6,19% do valor pleiteado.

Aduz que ao caso não se aplica a regra de fixação equitativa, devendo se utilizar da regra geral, com fixação entre o mínimo e o máximo de 10% e 20% do valor da condenação.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão. E caso não seja admitida a tese central, requereu a exclusão da majoração da verba honorária recursal, fundamentando que este tem lugar apenas quando, na origem, o Juiz arbitra os honorários em percentual.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 79778960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
não se conforma com a decisão unipessoal proferida no ID 75067472, na qual foi desprovido o apelo interposto e mantido o valor dos honorários de sucumbência, seguido da majoração da verba em grau recursal à luz do art. 85, § 11, do CPC.

Considerando que não há fato ou argumento novo capaz de alterar o que ficou decidido, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível, que reconheceu o direito ao Seguro DPVAT formulado por
Hugo Lubiana
, a condenou ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, bem como a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A Apelante recorreu do capítulo final da sentença alegando, em resumo, que o valor dos honorários advocatícios representa mais de 50% da verba securitária (condenação).

Além disso, questionou a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais. Sustentou que, no caso de sentença condenatória, deve ser aplicado o percentual entre 10% e 20% do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID. 62586953.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO
.

À luz do Verbete Sumular n. 568, que tem o seguinte teor: "
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
", é possível o julgamento deste apelo monocraticamente, uma vez que o assunto está pacificado nesta Câmara.

As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (
REsp 1483620 / SC
,
REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória,
de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

Com efeito, a sucumbência recíproca é caracterizada quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC.

No caso, vê-se que o Apelado formulou apenas um pedido principal, que é a indenização securitária, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e obteve parte desse valor, no importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Esta Corte firmou entendimento de que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca. Isso porque, o valor do seguro obrigatório DPVAT sofre variação conforme percentual quantificado em perícia judicial. Aliás, é nesse sentido o teor do Verbete Sumular 326 do STJ.

No que tange ao valor dos honorários, é cediço que o artigo 85, § 8.o, do CPC/15 determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme inteligência dos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal.

Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 2.362,50), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria ínfima.

Insta salientar que essa verba deve “
traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares
”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Assim, tendo em vista que a ação é de cobrança, com tramitação desde outubro/2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
tenho que a quantia de R$ 1.200,00 (um mil reais) não comporta reparos, sob pena de aviltar o exercício da advocacia.

Posto isso,
DESPROVEJO
o recurso e mantenho intacta a sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios recursais para R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)

Intimem-se. Cumpra-se.

Na decisão recorrida foi explicado que, ao contrário do alegado pela Agravante, o Agravado não formulou dois pedidos, mas apenas um, consistente na indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); e obteve parte desse valor, no importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Foi pontuado, de forma translúcida, que
a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, eis que o direito em voga foi admitido.

Quanto à fixação dos honorários por apreciação equitativa, está bem explicado na decisão que o proveito econômico era irrisório, eis que o Agravado faz
jus
à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o que permite o julgador a calcular a verba honorária conforme inteligência do § 8.o, atendidos os incisos do § 2.o, ambos do artigo 85 do Diploma Processual.

Logo, não há motivos para alterar a verba honorária arbitrada em
R$ 1.200,00 (um mil reais). O mesmo se diga no tocante à majoração dessa quantia em virtude do desprovimento do apelo. Isso porque o artigo 85, § 11, do CPC é norma cogente, e não faz distinção entre honorários fixados em percentuais e aqueles arbitrados por apreciação equitativa.

O comando processual diz que:
“
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

Ora, se a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), e o apelo foi desprovido à unanimidade, escorreita a majoração dessa verba para R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), tal como determinado.

Dito isso, não há o que ser reconsideração, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021